Tribunal: TJES
Processo: 0041340-96.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0041340-96.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A

DESEMBARGADOR DESIGNADO P/ ACÓRDÃO: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES

CÍVE
IS
–
AÇÃO ANULATÓRIA
– MULTA DO PROCON
MUNICIPAL
– AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

2. Tratando-se de sanções administrativas, não se pode perder de vista que devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. É evidente a desproporcionalidade da multa, quantificada em R$35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), pois não guarda relação de coerência com a infração, originada de uma reclamação de cobranças indevidas nos valores de R$ 199,44 (cento e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos) e de R$189,00 (cento e oitenta e nove reais).

4. Conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – equivalente a 50% do valor originário –, ou seja, R$ 17.823,84 (dezessete mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Todavia, é vedado reduzir tal montante em decorrência da ausência de recurso pela parte interessada.

6. Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA desprovido. Sentença mantida.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
POR MAIORIA
DE VOTOS,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente

Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado para
redigir o
acórdão.

Vitória/ES, 16 de abril de 2024.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator designado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0041340-96.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S A

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:

EMENTA:
APELAÇ
ÕES

CÍVE
IS
–
AÇÃO ANULATÓRIA
– MULTA DO PROCON
MUNICIPAL
– AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA.

1.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

2. Tratando-se de sanções administrativas, não se pode perder de vista que devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3.
É
evidente a desproporcionalidade da multa, quantificada em R$35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), pois não guarda relação de coerência com a infração, originada de uma reclamação de cobranças indevidas nos valores de R$ 199,44 (cento e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos) e de R$189,00 (cento e oitenta e nove reais).

4
.
C
onclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – equivalente a 50% do valor originário –, ou seja, R$ 17.823,84 (dezessete mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5
. Todavia, é vedado reduzir tal montante em decorrência da ausência de recurso pela parte interessada.

6. Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA desprovido.
Sentença mantida.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
2
ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
POR MAIORIA
DE VOTOS,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, nos termos do voto proferido pelo Eminente

Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado para
redigir o
acórdão.

Vitória/ES,
16
de
abril
de 2024.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator designado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 16/04/2024

APTE.:
TELEMAR NORTE LESTE S A

APDO.:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 290/298), com vistas ao reexame parcial da sentença objurgada (fls. 283/286V), que, em sede de “ação anulatória de multa administrativa” proposta por TELEMAR NORTE LESTE S/A, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no processo administrativo n.º 1986/2009.

Contrarrazões às fls. 300/307, pugnando a recorrida, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo por violação à dialeticidade recursal; e, por argumentação, no mérito, pugnando pelo improvimento do apelo.

Em tempo, determino a retificação da autuação nos termos do cabeçalho, constando como recorrente o Município de Vitória e como recorrida a sociedade empresária Telemar Norte Leste S/A.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória, 27 de março de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador,
em 27/03/2024 às 13:21:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50444627032024
.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Preliminar de violação à dialeticidade recursal (arguida nas contrarrazões de fls. 300/307
)

Preliminarmente, argui a recorrida,
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, nas contrarrazões de fls. 300/307
, que o apelo apresentado pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 290/298)
não deveria ser conhecido por violação à dialeticidade recursal, dada ausência de impugnação específica dos fundamentos do édito sentencial.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida. Explico.

Este TJES tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja a repetição de teses lançadas anteriormente:

[...] Preliminar de violação a dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Atende o princípio da dialeticidade recurso que, malgrado não impugne, um a um, os argumentos da sentença, veicula tese que, acaso acolhida, é suscetível de propiciar a reforma integral da sentença [...] (TJES, Apelação Cível n.º 008150002692, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 13/09/2022, DJ 20/09/2022).

[...] Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 11/04/2022, DJ 28/04/2022).

No caso concreto, o apelante busca o reexame parcial da sentença impugnada ao argumento, essencialmente, de que o valor da multa, nos moldes em que estabelecido administrativamente, é razoável e proporcional; e, acaso mantido o édito sentencial quanto à discussão de fundo, pretende o reconhecimento de sucumbência mínima da Municipalidade. Essas sustentações, acaso acolhidas, são suficientes, em tese, para a reforma parcial da sentença guerreada (que julgou parcialmente procedente o pleito inaugural para reduzir o “quantum” da multa aplicada pelo Procon Municipal em 50%, sob o fundamento de que o montante originário se mostraria excessivo; outrossim, reconheceu a sucumbência recíproca, na medida em que rejeitou o pedido inicial de reconhecimento de nulidade do processo administrativo questionado). Por isso, afasto a aventada dialeticidade recursal.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada pela recorrida,
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, nas contrarrazões de fls. 300/307.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada a análise da preliminar arguida em contrarrazões, com a respectiva rejeição, passo ao enfrentamento de mérito do apelo.

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 290/298), com vistas ao reexame parcial da sentença objurgada (fls. 283/286V), que, em sede de “ação anulatória de multa administrativa” proposta por TELEMAR NORTE LESTE S/A, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no processo administrativo n.º 1986/2009.

Pois bem, a controvérsia neste segundo grau de jurisdição se circunscreve à preservação do “quantum” da multa imposta administrativamente pelo Procon Municipal, por observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e, eventualmente, na hipótese de preservação do édito sentencial quanto à discussão de fundo, condenação da pessoa jurídica recorrida na integralidade dos ônus de sucumbência, dada a sucumbência mínima da Municipalidade.

No caso em apreço, a reclamação que ensejou a penalidade administrativa questionada sobreveio de reclamação formulada pelo consumidor Joelmar Cesar de Almeida, em decorrência de cobranças indevidas originadas de linha telefônica transferida para outra operadora de telefonia. Assenta o consumidor que se viu obrigado a pagar mencionado débito, ainda que indevido, para resolver a situação e evitar complicações envolvendo seu CPF, entretanto, não obteve êxito, também na repetição do indébito.

Assim, adveio a decisão administrativa pela qual o Procon do Município de Vitória aplicou sanção, fixando o valor da multa em R$35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), por ofensa aos arts. 14 e 42, p.u., do CDC, “in verbis”:

“
[...] Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...] Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável [...]”.

A sentença guerreada, afastou o pleito de nulidade da autuação, por ausência de demonstração de vício apto a tanto. Contudo, reduziu o “quantum” da multa administrativa para a importância de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente estabelecido, sob o fundamento de que a diminuição atenderia aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse cenário, apenas o Município apelou, ou seja, sociedade empresária recorrida não impugnou o édito sentencial no ponto em que afastou sua pretensão de nulidade da autuação, de modo que esse capítulo da sentença transitou em julgado.

A meu ver, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao estabelecer o valor da multa, os critérios previstos na Lei nº 8.078/1990; e no Decreto Federal nº 2.181/97.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

“
[...] Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993) [...]”.

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

“
[...] Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto [...]”.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites constantes do parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da apelada.

Com efeito, acerca da matéria debatida dos autos, não há dúvidas de que o processo administrativo mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), “in verbis”:

“
[...] Artigo 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação [...]”.

Oportuno registrar que, no sistema jurídico pátrio, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo. “
Mutatis mutandis”,
nesse sentido, confira-se julgado do STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica. Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo (STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos “sub judice” deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin, “
as regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39).

Nos chamados casos difíceis, entretanto, nos quais as regras postas são insuficientes para abarcar o caso concreto, o julgador é impelido a julgar com base em princípios.

Nem por isso, todavia, permite-se a atuação discricionária do julgador, pois esta encontra limites na ordem jurídica preexistente, que não é “textura aberta” a permitir qualquer interpretação, afinal, cumpre ao juiz descobrir a resposta correta, sem que utilize como artifício a atuação como se legislador fosse.

Na situação vertente, não verifico nenhuma invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e à proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não merece prosperar a afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Enfim, identificando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que esta não pode ser reduzida para o patamar de 50% (cinquenta por cento) da importância originalmente estabelecida, sob pena de tornar-se inócua, principalmente a se observar o porte econômico considerável da pessoa jurídica apelada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo Procon local, no valor de
R$35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)
, é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e aos demais critérios legais. Nesse mesmo sentido seguem julgados dos Egrégios Tribunais de Justiça pátrios:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA. 3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88) (TJMG, Apelação n.º 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 09/09/2021, DJ 14/09/2021).

[...] PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP, Apelação n.º 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, J 30/11/2020, DJ 30/11/2020).

[...] 1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa. [...] 6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa. [...] 9. Apelação desprovida (TJDF, 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2ª Turma Cível, J 29/09/2021, DJ 14/10/2021).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 290/298), e DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar em parte a sentença objurgada
(fls. 283/286V)
, de modo a julgar totalmente improcedente a pretensão inicial (preservando a multa administrativa, nos exatos moldes em que estabelecida pelo Procon Municipal, no valor de R$35.647,69 - trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Via de consequência, a pessoa jurídica recorrida deverá suportar integralmente os ônus de sucumbência, de modo que a condeno no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (que consiste no valor da multa administrativa questionada nesta lide), atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Por fim, tendo em vista o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

*

V O T O

O SR.
DESEMBARGADOR
FÁBIO BRASIL NERY:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Peço vista dos autos.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO: 23/04/2024

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Cuida-se
de
recurso de apelação
cível
interposto
p
elo

Município de Vitória

cont
ra
a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara da Fazenda Pública
Estadual
,
Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
que,
em
ação
anulatória de ato administrativo
ajuizada
por

Telemar Norte Lete S/A

objetivando
a anulação ou redução d
e
multa administrativa
aplicada
pelo PROCON
Municipal de Vitória
, julgou
parcialmente
procedente a pretensão deduzida na inicial
para reduzir
em
50% (cinquenta por cento)
o valor da multa
inicialmente aplicada no importe de
R$
35.647,69
(
trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos
),
condenando as partes ao pagamento das custas em igual proporção e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Em razão da divergência de entendimentos acerca da postulação, na sessão de
16
/04
/2024
pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

C
ompete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”. (AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...
]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”. (TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”. (TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.
(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

A
multa impugnada
nesta
ação
foi aplicada
com base na

reclamação
feita por
um consumidor
que se sentiu lesado por
cobranças indevidas
feita
s
pela apelada, no
s
valor
es
de R$
199,44 (cento e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais)
, contrariando o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

As provas
reunidas
não infirmam a decisão do PROCON quanto ao reconhecimento da cobrança indevida, circunstância que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 57, do CDC.

Todavia,

em
se tratando de
sanções administrativas,
não se pode perder de vista que tais
devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

E
m respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, p
elo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitos
as
das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Anote-se que n
ão há
na

legislação do Município de Vitória
a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula, por meio da qual
“a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
traduzir-
se-
ão em valores maiores ou menores.

Na hipótese,
é

evidente a desproporcionalidade da multa, quantificada em

R$
35
.
647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos
)
,

pois não guarda relação de coerência com a infração,
originada de uma reclamação de cobrança
s
indevida
s

no
s
valor
es
de R$
199,44 (cento e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos) e de R$189,00 (cento e oitenta e nove reais)
.

Em outras palavras, a conduta da
apelada
não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do apela
nte
, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-
se
que
nem mesmo
o valor definido em sentença –
e
quivalente a 50% do valor originário
–,
ou seja, R$ 17.823,84 (dezessete mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos)

observa
os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57,
caput
), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, é
vedado
reduzir tal montante em decorrência d
a
ausência de recurso pela parte interessada.

Anote-se, noutra parte, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 202, firmou o entendimento de que em razão do disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça Estadual, ficando apenas obrigada, caso vencida, a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal também vem decidindo que:

“
PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta [...]”. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEI 6.830/80. DISPOSITIVO NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, ISENTANDO A FAZENDA PÚBLICA COMO UM TODO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO E CUMPRIMENTO ESPONTÂNEOS DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Na hipótese em apreço, em sede de execução fiscal, a sentença hostilizada reconheceu a ilegitimidade ad causam da executada, extinguindo o feito sem resolução do mérito e, via reflexa, condenando o Município de Vitória ao pagamento tanto de honorários advocatícios sucumbenciais quanto de custas processuais, o que viola o disposto no art. 39, caput, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária [...]”. (TJES, Apelação Cível, 100200061537, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA INCLUSÃO DO NOVO PROPRIETÁRIO DO BEM IMÓVEL IMPOSSIBILIDADE CUSTAS ISENÇÃO LEGAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...]

2. O ente público exequente goza de isenção do recolhimento das custas judiciais, cuja natureza jurídica é de taxa (Lei nº 6.830/80, artigo 39).

3. Recurso parcialmente provido.” (TJES, Apelação, 024080160641, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019).

Averbe-se que prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que as custas processuais, assim como os honorários advocatícios, são consectários legais da condenação e têm natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure “reformatio in pejus” (AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3ª TURMA, julgado em 25/03/2019).

Por estas
razões
,
com a mais respeitosa vênia

ao

Eminente Desembargador
Relator
,
nego provimento ao recurso
e altero
d
e ofício a sentença para isentar o apelante do pagamento das custas processuais.

Em razão do desprovimento, m
ajoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do Município de Vitória para 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico obtido pelo apelado (CPC, art. 85, § 11).

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA
(PRESIDENTE)
:-

Os autos irão com vista ao gabinete do Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO:
23/04/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Senhor Presidente, pedi vista dos autos, e acompanho o voto da divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Fica convocada a Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva para participar deste julgamento.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO:
11/06/2024

V O T O

TÉCNICA DE JULGAMENTO - CPC ART. 942

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminentes pares, rememorando, trata-se de recurso apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas ao reexame da sentença objurgada que, em sede de “
ação anulatória de multa administrativa
” proposta por
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reduzindo em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), contra ela aplicada no processo administrativo n.º 1986/2009.

Em contrarrazões foi levantada preliminar de violação à dialeticidade recursal, dada ausência de impugnação específica dos fundamentos do édito sentencial, e os Eminentes Pares foram unânimes ao rejeitar a descrita questão de ordem processual.

Quanto ao mérito, o Ilte. Relator entendeu por DAR PROVIMENTO ao apelo, para reformar a sentença objurgada, de modo a julgar totalmente improcedente a pretensão inicial (preservando a multa administrativa, nos exatos moldes em que estabelecida pelo Procon Municipal, no valor de R$ 35.647,69 - trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), sendo acompanhado em seu voto pelo Desembargador FÁBIO BRASIL NERY.

Inaugurando divergência, o Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, considerando que a penalidade foi aplicada em decorrência da reclamação de um único consumidor, que se sentiu lesado por cobranças indevidas feitas pela apelada, nos valores de R$ 199,44 (cento e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais), entendeu por negar provimento ao recurso, e alterar de ofício a sentença para isentar o Município apelante do pagamento das custas processuais, posto que “[...]
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 202, firmou o entendimento de que em razão do disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça Estadual”
[...]
.

Vieram-me os autos conclusos em razão da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

Pois, bem, após analisar criteriosamente a questão, e pedindo desde já vênia ao insigne Relator, entendo por, em consonância com os diversos votos por mim proferidos nesta Corte em questões similares, acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Fábio Clem de Oliveira, para manter a sentença de origem, que reduziu em 50% (cinquenta por cento) o valor da penalidade aplicada à apelada pelo Procon Municipal.

Em que pese esteja acompanhando o Desembargador Fábio Clem de Oliveira no seu judiciosos voto proferido para manutenção do julgado quanto a redução da penalidade aplicada contra a apelada, no que tange a questão atinente a isenção do Município apelante ao pagamento de custas peço vênia ao mesmo para, neste ponto, divergir do entendimento alcançado. Explico:

Não desconheço que, tal como consignado no voto de divergência, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 202, tenha firmado o entendimento de que, em razão do disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça Estadual.

Ocorre que a hipótese dos autos é de “
ação anulatória de multa administrativa
”, e não de “
execução fiscal”
, não havendo, no meu entendimento, razão para isentar o Município apelante do pagamento de custas, uma vez que não se encontra entre os entes elencados no art. 20 da Lei 9.974/2013, que trata da dispensa do pagamento de custas processuais.

Ante ao exposto, e novamente pedindo vênia aos Eminentes Pares que me precederam, entendo por acompanha-los na rejeição da questão processual (ofensa ao princípio da dialeticidade) e, no mérito, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença de origem tal como proferida, inclusive no que tange a obrigação do Município apelante em pagar a parte que lhe compete nas custas processuais.

É como voto Sr. Presidente.

*

VFC*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Vitória contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Telemar Norte Lete S/A objetivando a anulação ou redução de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa inicialmente aplicada no importe de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), condenando as partes ao pagamento das custas em igual proporção e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Em razão da divergência de entendimentos acerca da postulação, na sessão de 16/04/2024 pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”.

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

A multa impugnada nesta ação foi aplicada com base na reclamação feita por um consumidor que se sentiu lesado por cobranças indevidas feitas pela apelada, nos valores de R$ 199,44 (cento e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais), contrariando o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

As provas reunidas não infirmam a decisão do PROCON quanto ao reconhecimento da cobrança indevida, circunstância que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 57, do CDC.

Todavia, em se tratando de sanções administrativas, não se pode perder de vista que tais devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Anote-se que não há na legislação do Município de Vitória a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula, por meio da qual
“a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
traduzir-se-ão em valores maiores ou menores.

Na hipótese, é evidente a desproporcionalidade da multa, quantificada em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), pois não guarda relação de coerência com a infração, originada de uma reclamação de cobranças indevidas nos valores de R$ 199,44 (cento e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos) e de R$189,00 (cento e oitenta e nove reais).

Em outras palavras, a conduta da apelada não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do apelante, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – equivalente a 50% do valor originário –, ou seja, R$ 17.823,84 (dezessete mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57,
caput
), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, é vedado reduzir tal montante em decorrência da ausência de recurso pela parte interessada.

Anote-se, noutra parte, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 202, firmou o entendimento de que em razão do disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça Estadual, ficando apenas obrigada, caso vencida, a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal também vem decidindo que:

“PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta [...]”.

(TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEI 6.830/80. DISPOSITIVO NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, ISENTANDO A FAZENDA PÚBLICA COMO UM TODO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO E CUMPRIMENTO ESPONTÂNEOS DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Na hipótese em apreço, em sede de execução fiscal, a sentença hostilizada reconheceu a ilegitimidade ad causam da executada, extinguindo o feito sem resolução do mérito e, via reflexa, condenando o Município de Vitória ao pagamento tanto de honorários advocatícios sucumbenciais quanto de custas processuais, o que viola o disposto no art. 39, caput, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária [...]”.

(TJES, Apelação Cível, 100200061537, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA INCLUSÃO DO NOVO PROPRIETÁRIO DO BEM IMÓVEL IMPOSSIBILIDADE CUSTAS ISENÇÃO LEGAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...]

2. O ente público exequente goza de isenção do recolhimento das custas judiciais, cuja natureza jurídica é de taxa (Lei nº 6.830/80, artigo 39).

3. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Apelação, 024080160641, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019).

Averbe-se que prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que as custas processuais, assim como os honorários advocatícios, são consectários legais da condenação e têm natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure “reformatio in pejus” (AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3ª TURMA, julgado em 25/03/2019).

Por estas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Desembargador Relator, nego provimento ao recurso e altero de ofício a sentença para isentar o apelante do pagamento das custas processuais.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do Município de Vitória para 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico obtido pelo apelado (CPC, art. 85, § 11).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041340-96.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADA: TELEMAR NORTE LESTE S.A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO – TÉCNICA DE JULGAMENTO - CPC ART. 942

Eminentes pares, rememorando, trata-se de recurso apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas ao reexame da sentença objurgada que, em sede de “
ação anulatória de multa administrativa
” proposta por
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reduzindo em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), contra ela aplicada no processo administrativo n.º 1986/2009.

Em contrarrazões foi levantada preliminar de violação à dialeticidade recursal, dada ausência de impugnação específica dos fundamentos do édito sentencial, e os Eminentes Pares foram unânimes ao rejeitar a descrita questão de ordem processual.

Quanto ao mérito, o Ilte. Relator entendeu por DAR PROVIMENTO ao apelo, para reformar a sentença objurgada, de modo a julgar totalmente improcedente a pretensão inicial (preservando a multa administrativa, nos exatos moldes em que estabelecida pelo Procon Municipal, no valor de R$ 35.647,69 - trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), sendo acompanhado em seu voto pelo Desembargador FÁBIO BRASIL NERY.

Inaugurando divergência, o Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, considerando que a penalidade foi aplicada em decorrência da reclamação de um único consumidor, que se sentiu lesado por cobranças indevidas feitas pela apelada, nos valores de R$ 199,44 (cento e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais), entendeu por negar provimento ao recurso, e alterar de ofício a sentença para isentar o Município apelante do pagamento das custas processuais, posto que “[...]
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 202, firmou o entendimento de que em razão do disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça Estadual”
[...]
.

Vieram-me os autos conclusos em razão da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

Pois, bem, após analisar criteriosamente a questão, e pedindo desde já vênia ao insigne Relator, entendo por, em consonância com os diversos votos por mim proferidos nesta Corte em questões similares, acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Fábio Clem de Oliveira, para manter a sentença de origem, que reduziu em 50% (cinquenta por cento) o valor da penalidade aplicada à apelada pelo Procon Municipal.

Em que pese esteja acompanhando o Desembargador Fábio Clem de Oliveira no seu judiciosos voto proferido para manutenção do julgado quanto a redução da penalidade aplicada contra a apelada, no que tange a questão atinente a isenção do Município apelante ao pagamento de custas peço vênia ao mesmo para, neste ponto, divergir do entendimento alcançado. Explico:

Não desconheço que, tal como consignado no voto de divergência, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 202, tenha firmado o entendimento de que, em razão do disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça Estadual.

Ocorre que a hipótese dos autos é de “
ação anulatória de multa administrativa
”, e não de
“execução fiscal”
, não havendo, no meu entendimento, razão para isentar o Município apelante do pagamento de custas, uma vez que não se encontra entre os entes elencados no art. 20 da Lei 9.974/2013, que trata da dispensa do pagamento de custas processuais.

Ante ao exposto, e novamente pedindo vênia aos Eminentes Pares que me precederam, entendo por acompanha-los na rejeição da questão processual (ofensa ao princípio da dialeticidade) e, no mérito, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença de origem tal como proferida, inclusive no que tange a obrigação do Município apelante em pagar a parte que lhe compete nas custas processuais.

É como voto Sr. Presidente.

VOTO

Preliminar de violação à dialeticidade recursal (arguida nas contrarrazões de fls. 300/307
)

Preliminarmente, argui a recorrida,
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, nas contrarrazões de fls. 300/307
, que o apelo apresentado pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 290/298)
não deveria ser conhecido por violação à dialeticidade recursal, dada ausência de impugnação específica dos fundamentos do édito sentencial.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida. Explico.

Este TJES tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja a repetição de teses lançadas anteriormente
:

[...]
Preliminar de violação a dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Atende o princípio da dialeticidade recurso que, malgrado não impugne, um a um, os argumentos da sentença, veicula tese que, acaso acolhida, é suscetível de propiciar a reforma integral da sentença
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 008150002692, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 13/09/2022, DJ 20/09/2022).

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 11/04/2022, DJ 28/04/2022).

No caso concreto, o apelante busca o reexame parcial da sentença impugnada ao argumento, essencialmente, de que o valor da multa, nos moldes em que estabelecido administrativamente, é razoável e proporcional; e, acaso mantido o édito sentencial quanto à discussão de fundo, pretende o reconhecimento de sucumbência mínima da Municipalidade. Essas sustentações, acaso acolhidas, são suficientes, em tese, para a reforma parcial da sentença guerreada (que julgou parcialmente procedente o pleito inaugural para reduzir o “quantum” da multa aplicada pelo Procon Municipal em 50%, sob o fundamento de que o montante originário se mostraria excessivo; outrossim, reconheceu a sucumbência recíproca, na medida em que rejeitou o pedido inicial de reconhecimento de nulidade do processo administrativo questionado). Por isso, afasto a aventada dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada pela recorrida,
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, nas contrarrazões de fls. 300/307.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada a análise da preliminar arguida em contrarrazões, com a respectiva rejeição, passo ao enfrentamento de mérito do apelo.

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 290/298), com vistas ao reexame parcial da sentença objurgada (fls. 283/286V), que, em sede de “ação anulatória de multa administrativa” proposta por
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no processo administrativo n.º 1986/2009.

Pois bem, a controvérsia neste segundo grau de jurisdição se circunscreve à preservação do “quantum” da multa imposta administrativamente pelo Procon Municipal, por observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e, eventualmente, na hipótese de preservação do édito sentencial quanto à discussão de fundo, condenação da pessoa jurídica recorrida na integralidade dos ônus de sucumbência, dada a sucumbência mínima da Municipalidade.

No caso em apreço, a reclamação que ensejou a penalidade administrativa questionada sobreveio de reclamação formulada pelo consumidor Joelmar Cesar de Almeida, em decorrência de cobranças indevidas originadas de linha telefônica transferida para outra operadora de telefonia. Assenta o consumidor que se viu obrigado a pagar mencionado débito, ainda que indevido, para resolver a situação e evitar complicações envolvendo seu CPF, entretanto, não obteve êxito, também na repetição do indébito.

Assim, adveio a decisão administrativa pela qual o Procon do Município de Vitória aplicou sanção, fixando o valor da multa em R$35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), por ofensa aos arts. 14 e 42, p.u., do CDC, “in verbis”:

“[...] Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...] Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável [...]”.

A sentença guerreada, afastou o pleito de nulidade da autuação, por ausência de demonstração de vício apto a tanto. Contudo, reduziu o “quantum” da multa administrativa para a importância de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente estabelecido, sob o fundamento de que a diminuição atenderia aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

Nesse cenário, apenas o Município apelou, ou seja, sociedade empresária recorrida não impugnou o édito sentencial no ponto em que afastou sua pretensão de nulidade da autuação, de modo que esse capítulo da sentença transitou em julgado.

A meu ver, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao estabelecer o valor da multa, os critérios previstos na Lei nº 8.078/1990; e no Decreto Federal nº 2.181/97.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

“[...]
Art. 57
.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993) [...]”.

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

“[...] Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto [...]”.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites constantes do parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da apelada.

Com efeito, acerca da matéria debatida dos autos, não há dúvidas de que o processo administrativo mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), “in verbis”:

“[...] Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III
-
reclamação
[...]”.

Oportuno registrar que, no sistema jurídico pátrio, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto,
a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração
, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
“Mutatis mutandis”,
nesse sentido, confira-se julgado do STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo
(STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
.

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos “sub judice” deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin, “
as regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39).

Nos chamados casos difíceis, entretanto, nos quais as regras postas são insuficientes para abarcar o caso concreto, o julgador é impelido a julgar com base em princípios.

Nem por isso, todavia, permite-se a atuação discricionária do julgador, pois esta encontra limites na ordem jurídica preexistente, que não é “textura aberta” a permitir qualquer interpretação, afinal, cumpre ao juiz descobrir a resposta correta, sem que utilize como artifício a atuação como se legislador fosse.

Na situação vertente, não verifico nenhuma invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e à proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não merece prosperar a afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Enfim, identificando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que esta não pode ser reduzida para o patamar de 50% (cinquenta por cento) da importância originalmente estabelecida, sob pena de tornar-se inócua, principalmente a se observar o porte econômico considerável da pessoa jurídica apelada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo Procon local, no valor de
R$35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)
, é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e
aos demais critérios legais
.
Nesse mesmo sentido seguem julgados dos Egrégios Tribunais de Justiça pátrios:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88)
(TJMG, Apelação n.º 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 09/09/2021, DJ 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP, Apelação n.º 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, J 30/11/2020, DJ 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida (TJDF, 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2ª Turma Cível, J 29/09/2021, DJ 14/10/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 290/298), e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar em parte a sentença objurgada
(fls. 283/286V)
, de modo a julgar totalmente improcedente a pretensão inicial (preservando a multa administrativa, nos exatos moldes em que estabelecida pelo Procon Municipal, no valor de R$35.647,69 - trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Via de consequência, a pessoa jurídica recorrida deverá suportar integralmente os ônus de sucumbência, de modo que a condeno no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (que consiste no valor da multa administrativa questionada nesta lide), atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Por fim, tendo em vista o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/03/2024 às 13:21:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50444727032024
.